Tribunal: TJDFT
Processo: 0003047-23.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003047-23.2018.8.07.0020 RECORRENTE: FÁBIO SANTOS PINHEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Segundo a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, as condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 (cinco) anos, são inservíveis para valoração negativa da personalidade do réu. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar a condenação, razão pela qual requer que seja absolvido, com fundamento no princípio in dubio pro reo; b) artigos 155, § 4, inciso IV, do Código Penal, e 158 do Código de Processo Penal, asseverando a necessidade de perícia para comprovar a escalada no crime de furto. No recurso extraordinário, aponta contrariedade aos artigos 155, §4°, inciso IV, do CP, 158 e 386, incisos IV e VII, ambos do CPP, 5o, inciso LXV, e 93, inciso IX, ambos da CF, repisando os argumentos expostos no especial e tecendo considerações sobre a presunção de não culpabilidade e de que a mera conjectura dos depoentes não seria suficiente para fundamentar a decisão judicial. Não apresenta, contudo, preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que “não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório carreado aos autos é firme e consistente no sentido de apontar que a prática delituosa efetivamente ocorreu” (id. 24445187 - Pág. 1), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à indicada contrariedade aos artigos 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, e 158 do Código de Processo Penal, ao argumento de ser necessária a perícia para comprovar a escalada no crime de furto, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que não houve condenação na modalidade qualificada. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, porque a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral impossibilita o conhecimento do apelo extremo, consoante o decidido no RE 123 1763 ED-AgR (Relatora Ministra CARMEM LÚCIA, DJe 25/6/2020). De igual modo, confira-se o ARE 1301392 AgR (Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 18/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016